Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INEXISTENTE. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado, notadamente pelas declarações dos policiais, em especial daquele que prendeu os réus, um dia após os fatos narrados na denúncia, ainda na posse do bem da vítima, deve ser mantida a condenação.
2. O reconhecimento realizado por fotografia na delegacia foi prova indiciária suficiente para que os policiais localizassem os autores do crime, um dia depois dos fatos, ainda na posse dos bens subtraídos da vítima. Nesse contexto, não há que se falar que somente o reconhecimento por fotografia embasou a condenação do réu.
3. Se o crime foi praticado em pluralidade de agentes e emprego de arma de fogo, tais circunstâncias, por imposição legal, devem ser consideradas na fixação da pena como causa de aumento na terceira fase, por colocar a vítima em situação de maior vulnerabilidade, conferindo maior possibilidade de êxito da empreitada criminosa, não servindo, contudo, para utilizar fração superior ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que demonstre a maior reprovabilidade da conduta. Inteligência da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.